Tribunal: TJMT
Processo: 1036609-29.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1036609-29.2018.8.11.0041
Agravo de Instrumento no 1036609-29.2018.8.11.0041
Agravante: ADRIANA FARIAS BARBOSA
Agravado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Proc. origem: 1036609-29 .2018.8.11. 0041
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - ART. 932, INCISO III, CPC - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
A interposição fora do prazo leva ao não conhecimento monocrático do recurso, dada a manifesta inadmissibilidade (art. 932, inciso III, do CPC).
Embargos de Declaração opostos por Adriana Farias Barbosa contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da ré, assim ementado:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - TOI NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.”
Embargos (Id. 65113468): Alega que o acórdão proferido é omisso quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita feito pela autora.
Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.
É o relatório.
Decido.
O prazo para a oposição de Embargos de Declaração é de 5 dias, conforme o teor do art. 1.023 do CPC.
No caso, o acórdão embargado foi proferido em 07.10.2020 (Id. 60830493) e o recurso foi oposto em 04.11.2020 (Id. 65113468).
Na sequência, a Secretaria certificou que o recurso é intempestivo (Certidão - Id. 57553989), como se lê:
“CERTIFICO que foram opostos embargos de declaração, intempestivamente”.
Cumpre ressaltar que a tempestividade é um dos pressupostos objetivos do juízo de admissibilidade e a sua falta acarreta o não conhecimento do recurso.
Assim, por ser o recurso inadmissível, é cabível o julgamento monocrático dos embargos, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
Posto isso, com base no art. 932, inciso III, do CPC, não se conhece do recurso, dada sua inadmissibilidade.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator